Tribunal: TJPA
Processo: 0804655-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804655-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LILIAN CUNHA OLIVEIRA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Constituição em mora por notificação postal. Validade de documento eletrônico com assinatura digital. Agravo Interno desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão concedida na origem.

2.

A agravante alega nulidade da decisão por ausência de constituição válida em mora, diante da devolução da notificação extrajudicial não entregue, bem como por suposta irregularidade na instrução processual pela ausência da via original do título executivo.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, ainda que sem a comprovação de recebimento pelo devedor; (ii) estabelecer se é necessária a apresentação da via física do título executivo firmado eletronicamente, na hipótese de cédula de crédito bancário digital com assinatura eletrônica válida.

III.

Razões de decidir

4.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1132 (REsp 1.951.662/RS), reconhece que é suficiente, para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova de recebimento da correspondência.

5.

A constituição em mora é válida quando demonstrado o envio da notificação com aviso de recebimento (AR) ao endereço contratual do devedor, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

6.

A ausência de apresentação da via física da cédula de crédito bancário não compromete a validade do título executivo, quando este é celebrado de forma digital com assinatura eletrônica válida.

7.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º, e o art. 29, §5º, da Lei nº 10.931/2004, reconhecem a validade jurídica de documentos eletrônicos assinados digitalmente, mesmo sem certificação pela ICP-Brasil, desde que aceitos pelas partes.

8.

Não havendo impugnação quanto à autenticidade do documento eletrônico, presume-se sua validade e força probatória, sendo desnecessária a juntada da versão física neste momento processual.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

________

10.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, §1º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §5º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por
LILIAN CUNHA OLIVEIRA
,
em desfavor de
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
,
em razão da DECISÃO DE ID. 25578231, assim constituído:

“Ante o exposto, considerando a congruência da decisão agravada com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.
”

A agravante sustenta, em suas razões, a nulidade da decisão por ausência de constituição válida em mora, uma vez que a notificação não teria sido entregue no endereço, sendo devolvida aos Correios. Defende ainda a indispensabilidade da apresentação da via original da cédula de crédito bancário, conforme entendimento jurisprudencial em respeito ao princípio da cartularidade e à segurança jurídica dos títulos de crédito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

A parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de constituição válida em mora, uma vez que a correspondência de notificação extrajudicial teria sido devolvida aos Correios sem ser entregue. Aponta, ainda, que a ausência de apresentação do título original compromete a regularidade do procedimento, diante da natureza executiva da ação de busca e apreensão.

Primeiramente, rejeita-se a alegação de nulidade por vício na constituição em mora. A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132 (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023), que firmou a tese de ser suficiente, para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, o envio de notificação ao endereço contratual do devedor, sendo dispensável a prova de seu recebimento.

No caso em tela, consta nos autos comprovante de envio da notificação ao endereço informado no contrato, não sendo exigível a entrega pessoal ou a devolução assinada pelo devedor, bastando a comprovação do envio com AR para o endereço correto, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

No que diz respeito à apresentação de via original da cédula de crédito bancário, também não assiste razão ao Agravante.

Quanto à ausência da via original da cédula de crédito bancário, cumpre observar que o negócio jurídico foi celebrado de forma digital, com assinatura eletrônica válida, nos moldes do art. 29, §5º, da Lei nº 10.931/2004, e conforme previsão da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º, a qual reconhece a validade jurídica de documentos eletrônicos ainda que não certificados pela ICP-Brasil, desde que aceitos pelas partes. No presente caso, não houve impugnação da parte agravante quanto à autenticidade ou integridade do documento eletrônico, o que torna desnecessária, neste momento processual, a apresentação da via física da cártula.

Logo, reconhece-se que contratos eletrônicos são válidos mesmo quando firmados por outros meios de comprovação de autoria, desde que esses meios sejam aceitos pelas partes e permitam a identificação inequívoca do signatário, portanto, a assinatura digital presente no documento eletrônico é válida, tendo em vista sua conformidade com os avanços legais e jurisprudenciais.

Desse modo, a decisão monocrática está em plena consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte Estadual, sendo, por isso, incabível sua reforma.

Assim, de acordo com o art. 1.021, §1º, do CPC, o agravo interno será rejeitado quando manifestamente inadmissível ou improcedente, hipótese dos autos.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/07/2025